Tribunal: STF
Processo: HC 182110
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0900333-84.2018.8.12.0001, condenou o paciente a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática do crime previsto no artigo 308, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento relacionada a infração a dever funcional), do Código Penal Militar, por sete vezes, em continuidade delitiva. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando indispensável a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a disciplina militar. Reportou-se aos fundamentos lançados na decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva, ocorrida em 16 de maio de 2018, no que se destacou, tendo em vista informações obtidas mediante interceptações telefônicas, a posição de comando na organização criminosa composta por outros policiais militares, voltada ao contrabando de cigarros.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça deu parcial provimento a apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o paciente a 6 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, redimensionando a sanção total em 13 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão, considerado o delito versado no artigo 2º, parágrafos 3º e 4º, inciso II (integrar organização criminosa com papel de liderança em concurso com funcionário público), da Lei nº 12.850/2013.
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 175.077, em 16 de setembro de 2019, deferiu medida acauteladora, afastando a custódia. A Primeira Turma inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a liminar.
    Restabelecidos os efeitos do ato que implicou a preventiva, foi expedido mandado de prisão, cumprido no dia 22 de novembro de 2019. 
    Em 17 de janeiro de 2020, o Juízo não acolheu pedido de revogação da custódia cautelar, assentando persistirem os motivos que a ensejaram. Aludiu aos acórdãos formalizados na apelação e no habeas de nº 175.077. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 563.314/MS.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual mantida a custódia. Aponta contrariedade ao princípio constitucional da não culpabilidade, no que expedido mandado de prisão após o julgamento da apelação. Realça o excesso de prazo da custódia preventiva, a perdurar por quase 2 anos. Sublinha violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de decisão, nos últimos 90 dias, acerca da permanência dos motivos que levaram à prisão. Frisa as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, na sentença, ao indeferir o direito de recorrer solto, fez ver a necessidade da prisão, aludindo à posição de comando em organização criminosa composta por outros policiais militares, voltada ao contrabando de cigarros, considerados elementos colhidos mediante interceptações telefônicas. Ao não acolher pedido de liberdade provisória, realçou permanecerem os motivos que a respaldaram. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente permaneceu custodiado, sem culpa formada, entre 16 de maio de 2018 e 17 de setembro de 2019, data em que implementada a liminar no habeas de nº 175.077, ou seja, durante 1 ano, 4 meses e 1 dia, havendo a Primeira Turma afastado a medida acauteladora, o que implicou o retorno à prisão em 22 de novembro seguinte. A soma dos lapsos, considerada a data de hoje, perfaz 1 ano, 10 meses e 11 dias. A custódia foi mantida em 17 de janeiro de 2020. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0900333-84.2018.8.12.0001, da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator